Tribunal: TJDFT
Processo: 0000350-30.2011.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000350-30.2011.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, GABRIEL JOSE DE LIMA NETO, FELIX NICODEMOS LIMA DE MEDEIROS, ISAMMARA LETICIA LIMA DE MEDEIROS, MAYARA THALITA LIMA DE MEDEIROS, ESPÓLIO DE FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de desistência de ID 42499824, considerando que a decisão de ID 41040750 negou provimento ao apelo. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, 9 de janeiro de 2023 12:44:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador